Tribunal: TJSP
Processo: 1160014-29.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA CONDOMINIAL C. C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PROIBIÇÃO DE OBRAS AOS FINAIS DE SEMANA. REGULAMENTO INTERNO. Insurgência dos autores contra a r. sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Tentativa de recebimento de prestador de serviço em horário vedado pelo regulamento interno do Condomínio. Recusa,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA CONDOMINIAL C. C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PROIBIÇÃO DE OBRAS AOS FINAIS DE SEMANA. REGULAMENTO INTERNO. Insurgência dos autores contra a r. sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Tentativa de recebimento de prestador de serviço em horário vedado pelo regulamento interno do Condomínio. Recusa, pelos funcionários, de abertura do portão da edificação. Invasão da guarita de segurança pelo condômino, com relevante grau de violência, para abertura forçada do acesso. Comportamento inadequado. Multa devida. Fixação de honorários recursais. Sentença mantida. Recurso desprovido.